Tribunal: TJES
Processo: 5012376-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012376-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALKIRIA TEODORO DOS SANTOS GRACA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA SALARIAL/ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 373, III, DO CC E ART. 833, IV, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 0900165-17.2003.8.08.0067, que autorizou a compensação entre o crédito salarial da Agravante (superior a R$ 400.000,00) e o crédito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de João Neiva – IPSJON (superior a R$ 6.410.873,82), decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a compensação entre os créditos das partes quando o crédito da Agravante possui natureza salarial/alimentar e, portanto, impenhorável; e (ii) estabelecer se houve preclusão ou violação à coisa julgada pela ausência de alegação da compensação na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico impede a compensação quando um dos créditos é impenhorável, conforme expressamente estabelece o art. 373, III, do Código Civil.

O crédito da Agravante mantém natureza salarial/alimentar, pois decorre de verbas remuneratórias devidas pelo IPSJON, e o atraso no pagamento não descaracteriza sua natureza alimentar, segundo a jurisprudência mencionada.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC constitui óbice absoluto à compensação, uma vez que esta possui efeitos práticos análogos à penhora.

Ainda que o crédito do IPSJON decorra de condenação por improbidade administrativa, o ressarcimento ao erário não possui natureza alimentar e não se enquadra na exceção prevista no art. 833, § 2º, do CPC, razão pela qual não autoriza a compensação com créditos protegidos por impenhorabilidade.

A jurisprudência citada reforça que créditos de natureza alimentar, inclusive oriundos de reclamatórias ou reconhecidos judicialmente após longo período, permanecem impenhoráveis e não podem ser objeto de compensação.

A relativização da impenhorabilidade, admitida em hipóteses de penhora de percentual de vencimentos, não se aplica para permitir compensação integral com crédito não alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A compensação é juridicamente vedada quando um dos créditos possui natureza salarial/alimentar e, portanto, é impenhorável, nos termos do art. 373, III, do CC e art. 833, IV, do CPC.

A natureza alimentar do crédito não se descaracteriza pelo decurso do tempo ou pela demora processual.

Créditos decorrentes de condenação por improbidade administrativa não autorizam mitigação da impenhorabilidade para fins de compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 373, III. CPC, art. 833, IV e § 2º. Lei nº 8.429/1992, art. 9º, XI e XII.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2269893-41.2015.8.26.0000, rel. Mendes Pereira, j. 27.01.2017; TJSC, AI 5008603-36.2020.8.24.0000, rel. Rubens Schulz, j. 11.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012376-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALKÍRIA TEODORO DOS SANTOS GRAÇA

AGRAVADO:
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JOÃO NEIVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0900165-17.2003.8.08.0067, que deferiu o pedido do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de João Neiva – IPSJON, para que fosse realizada a compensação entre créditos e débitos existentes mutuamente entre as partes.

Assim constou da decisão ora recorrida:

“O presente imbróglio versa sobre os cumprimentos de sentença envolvendo o IPSJON – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva e VALKIRIA TEODORO PERUCHI.

O IPSJON é credor do valor de R$ 6.410.873,82 (seis milhões quatrocentos e dez mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), VALKIRIA de valor superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme planilhas atualizadas pelas partes.

Como visto, as partes têm posições de credoras e devedoras mutuamente. Além disso, as dívidas são líquidas e vencidas, nada impedindo a compensação por decisão judicial. [...]

Em razão do exposto, DEFIRO a compensação dos créditos existentes entre as partes, conforme solicitado pelo IPSJON. Para tanto, caso ainda não tenho sido atualizados, DETERMINO que os débitos sejam atualizados, conforme os respectivos comandos sentenciais, gozando as partes do prazo de 15 dias para apresentação dos cálculos, tendo o mesmo prazo para ciência e manifestação dos cálculos da parte contrária.”

Em suas razões recursais (ID 15237262) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
a ocorrência de preclusão e ofensa à coisa julgada, uma vez que a compensação não foi arguida na fase de conhecimento e o crédito do Agravado não é superveniente à sentença exequenda; e
(ii)
a impossibilidade jurídica da compensação, dado que seu crédito possui natureza salarial/alimentar, o que o torna impenhorável e, por consequência, não compensável, por expressa vedação legal.

Pois bem. A Agravante historiou, de forma detalhada em suas razões recursais, que o cumprimento de sentença em análise visa a satisfação de um crédito seu, oriundo de vantagens e rubricas salariais (quinquênio, assiduidade, antiguidade, adicional de serviço, nível superior e merecimento) não pagas pelo IPSJON, com sentença transitada em julgado em 02/03/2007.

O cerne da controvérsia reside no fato de que, posteriormente à constituição do crédito da Agravante, fora ela condenada por ato de improbidade administrativa, em processo iniciado em 11/06/2008 e com trânsito em julgado em 24/01/2011 (Processo nº 0000706-02.2008.8.08.0067), sendo o IPSJON o credor naquela demanda, por conta do ressarcimento ao erário decorrente de enriquecimento ilícito (art. 9º, XI e XII, da Lei nº 8.429/92).

Assim, o IPSJON, em sede de liquidação do crédito da Agravante, pugnou pela compensação dos valores, sendo credor de montante superior a R$ 6.410.873,82 (seis milhões quatrocentos e dez mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), enquanto o crédito da Agravante supera R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O Código Civil estabelece, no art. 373, inciso III, uma exceção intransponível à compensação legal:

Art. 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto:

III – se uma for de coisa não suscetível de penhora.

Complementarmente, o Código de Processo Civil, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe no art. 833, inciso IV:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

A impenhorabilidade constitui um óbice legal e absoluto à compensação, conforme a expressa dicção do art. 373, inciso III, do Código Civil, acima reproduzido.

Ora, sendo o crédito da Agravante oriundo de verbas que compunham seus vencimentos mensais, ele possui natureza salarial e, por conseguinte, é impenhorável.

Neste sentido:

RECURSO - Alegação de não cumprimento do art. 526 do CPC - Não caracterização - Agravados que não se desincumbiram de provar referido descumprimento - Precedentes - Preliminar afastada - Recurso conhecido. AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que indeferiu a compensação de créditos entre as partes e determinou a comprovação do pagamento da dívida pelo executado, ora recorrente - Inadmissibilidade - Instituição financeira que tem crédito a receber dos agravados por meio de título executivo extrajudicial cuja liquidez e exigibilidade encontram-se sub judice - Embargos à execução acolhidos no primeiro grau que ainda não transitaram em julgado - Ausência dos requisitos da compensação - Inteligência do art. 369 do CC - O crédito a ser recebido pelos agravados decorre de sentença condenatória de indenização por danos morais e honorários advocatícios já transitada em julgado -
Veda-se compensação quando um dos créditos é impenhorável, o que se vislumbra no caso em comento quanto aos honorários advocatícios - Inteligência dos artigos 649, IV, do CPC de 1973, equivalente ao art . 833, IV, do CPC de 2015 e do art. 373 do CC
- Decisão mantida - Cassado o efeito suspensivo - Recurso desprovido. (TJSP - AI: 22698934120158260000 SP 2269893-41.2015.8.26.0000, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 27/01/2017, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2017)

Independentemente da natureza pública do crédito do IPSJON, que visa o ressarcimento do erário devido a ato de improbidade, a compensação esbarra na proteção jurídica conferida aos bens de natureza alimentar.

O Agravado tenta desqualificar a natureza do crédito da Agravante, argumentando que, por ter sido constituído em 2007 e decorrer de um período (1998 a 2008), não se trata mais de salário em sentido estrito, mas de crédito patrimonial. Argumenta, ainda, a relativização da impenhorabilidade.
Contudo, a jurisprudência dominante reconhece que o atraso no pagamento de verbas salariais por longos anos, causado pela morosidade judicial ou inércia da parte devedora, não retira a natureza alimentar e impenhorável do crédito, pois a causa da obrigação permanece sendo o vínculo de trabalho e a retribuição devida pelos serviços prestados. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL QUE O EXECUTADO TEM A RECEBER EM AÇÃO TRABALHISTA. RECURSO DA EXEQUENTE. PRETENSA PENHORA DO CRÉDITO TRABALHISTA COM FUNDAMENTO NO INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO DISCIPLINADO NO ARTIGO 368 A 380 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO.
RECIPROCIDADE DE CRÉDITOS VERIFICADA. CONTUDO, CRÉDITO TRABALHISTA QUE POSSUI NATUREZA SALARIAL, SENDO, PORTANTO, IMPENHORÁVEL. ÓBICE À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INTELECÇÃO DO ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ARTIGO 373, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE QUE A RECLAMATÓRIA TRABALHISTA TRAMITA HÁ PELO MENOS 4 (QUATRO) ANOS, TENDO O CRÉDITO PERDIDO A NATUREZA SALARIAL. INSUBSISTÊNCIA.
CRÉDITO TRABALHISTA PERSEGUIDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, SENDO, POR ISSO, PRESUMIDAMENTE INDISPENSÁVEL AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DO AGRAVADO E DE SUA FAMÍLIA (CARÁTER ALIMENTAR),
CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SEDIMENTADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DEMORA NA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO INCAPAZ DE RETIRAR DA VERBA SUA NATUREZA SALARIAL E IMPENHORÁVEL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC - AI: 50086033620208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5008603-36.2020.8.24.0000, Relator.: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 11/02/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Ademais, no que tange à Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, que constituiu o crédito do IPSJON, a própria jurisprudência, ao tratar da indisponibilidade de bens com base no art. 7º da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), afasta a constrição sobre bens impenhoráveis, como salários e proventos, pois estes não podem garantir uma futura execução.

Assim, o crédito da Autarquia pode alcançar o patrimônio do condenado, mas não pode atingir verbas legalmente protegidas pela impenhorabilidade. Se o crédito é impenhorável para fins de indisponibilidade e execução, também o será para fins de compensação, que é modalidade extintiva de obrigações com efeito prático similar.

A regra da relativização da impenhorabilidade, sustentada pelo Agravado por precedentes que tratam de penhora sobre percentual de vencimentos quando o valor excede ao necessário para o sustento do devedor, não se aplica de forma automática e indistinta para permitir a compensação integral de um crédito.

Há que se considerar que o crédito do IPSJON não advém de prestação alimentícia, única ressalva disposta no art. 833, § 2º, do CPC que permitiria o ataque a valores de qualquer montante. O crédito do Agravado visa o ressarcimento por dano ao erário. Não se enquadrando em prestação alimentícia ou em valores excedentes a 50 salários mínimos, prevalece a regra geral da impenhorabilidade, o que, por consequência direta, obsta a compensação, conforme art. 373, III, do Código Civil.

Portanto, o crédito da Agravante deve ser perseguido nos termos do título judicial que o constituiu, e o crédito do IPSJON deve ser buscado na execução da sentença na ação de improbidade administrativa, resguardando-se, em ambos os procedimentos, os limites impostos pela legislação processual e material.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de compensação entre créditos e débitos existentes mutuamente entre as partes nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0900165-17.2003.8.08.0067.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)